Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745657-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: LUIZA FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento do preparo, tendo deixado apenas de juntar a respectiva guia de recolhimento, a qual junta nesta oportunidade. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os despachos de mero expediente não possuem conteúdo decisório visto que têm por função impulsionar o feito, motivo pelo qual contra eles não cabe recurso nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC). 2. O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 21/12/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/12/2023). Portanto, a juntada da GRU é essencial à comprovação da regularidade do preparo recursal. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido no ID no 58993467. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007